Tribunal: TJDFT
Processo: 0720723-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720723-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO PEREIRA DE SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado pelo BANCO BRADESCO SA, processo n. 0713642-98.2022.8.07.0020, na qual rejeitou a impugnação a presentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 95892042 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID191225848), por meio da qual a parte devedora sustenta nulidade em seu ato citatório, e que, por isso, não tomou conhecimento desta demanda, de forma que não pôde exercer seu direito ao contraditório. Assim, requereu a declaração de nulidade da citação e de todos os atos praticados em sequência. Manifestação da parte credora no ID 194328381. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Nessa linha, dispõe o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso em que o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. Do que se tem dos autos, em que pese o mandado de citação (ID144893103) ter sido recebido por outra pessoa, verifico que o AR foi encaminhado para o endereço da parte devedora (ID1191225857), de forma que a diligência atendeu às determinações contidas no normativo acima destacado. Ademais, descabe o argumento de que não foram adotados os procedimentos internos necessários para que o devedor tomasse ciência da citação nesses autos, pois os requisitos legais do art. 248, § 4o, do CPC foram claramente atendidos. Assim, eventuais prejuízos suportados pelo devedor decorrem da relação jurídica de direito material deste com seu condomínio, o que extrapola os limites da lide. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 191225853. Anote-se. Preclusa esta, prossigam-se com os atos expropriatórios, nos termos do ID 186358547. Intime-se.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, aduz a invalidade da citação na ação monitória que enseja o cumprimento de sentença. Aduz que “desconhece a identidade da pessoa que assinou o referido AR, afirmando que só teve conhecimento desta ação ao acaso, ao consultar seu nome no sistema PJe pela associação de advogados que o representa.” Pondera que, a citação é pressuposto essencial para a validade do processo, e sua falta ou invalidade violam o Código de Processo Civil e a Constituição Federal, pois impede o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988). Ao final requer “seja recebido e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo D. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.” Preparo ao ID 59366924. É o relatório. Decido. De início, ressalto que, conquanto, tecnicamente, não haja pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, as razões recursal (ID 59366915) apresentam no título “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”, de modo que, por prudência, passo ao respectivo exame. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante e sem qualquer açodamento de avançar sobre a questão de mérito, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente, mas, não se pode deixar de considerar que, em princípio, a citação foi corretamente endereçada ao demandado/recorrente, o qual reside em condomínio edilício, sendo que a citação foi prontamente recebida por funcionário da portaria, sem qualquer reserva. Vide ID 144893103 dos autos de origem. Com efeito, de acordo com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, sendo considerada válida. Em princípio, não vislumbro sequer alegação de divergência quanto ao endereço, nem tampouco argumento concreto de que não se trata de condomínio edilício. A propósito, já tive a oportunidade de analisar a matéria em outras oportunidades, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, CPC C/C ART. 22, DA LEI 6.538/78. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado citatório realizado em endereço situado em condomínio edilício e recebido por empregado do condomínio é válido, à luz do § 4o do art. 248 do CPC c/c art. 22 da Lei no 6.538/78 - Lei dos Serviços Postais. Precedentes desta Corte. 2. O funcionário da propriedade edilícia que recebeu a correspondência não recusou o recebimento do documento, tampouco apontou objeção no sentido de que o Apelante teria se mudado ou estaria ausente. 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1849338, 07421212720238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em tese, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada, por ausência de requisito cumulativo e imprescindível. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator